Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO FARDAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na peça vestibular, consistentes na condenação do réu ao pagamento de R$ 7.321,40 (sete mil trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos) a título de auxílio fardamento.
2. Consoante o Decreto Distrital n. 23.391/02, que regulamenta o art. 2o, alínea a e o art. 3o, inciso XII, da Lei 10.486/02, o militar do Distrito Federal tem direito ao fardamento fornecido pela Corporação, ou ao pagamento do auxílio-fardamento. Porém, não fornecido o material pela Corporação, terá o cadete militar ou soldado de 2a classe direito à indenização pelo valor real da aquisição, até o limite de 1⁄4 (um quarto) da remuneração mensal do militar.
3. No caso, considerando a indenização parcial a título de auxílio fardamento realizada pelo Distrito Federal (id. 23832280), correto o abatimento do respectivo montante recebido pelo recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.